Tribunal: TJMT
Processo: 1012765-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO 1012765-57.2024.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: JOSE MARINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DO IDOSO. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE COLETIVO INTERESTADUAL. GRATUIDADE E DESCONTO PARA IDOSOS. LIMITAÇÃO A VEÍCULOS DA MODALIDADE CONVENCIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM EM CATEGORIA EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em razão da suposta falha na prestação de serviços de transporte coletivo interestadual. O recorrente alega que a empresa deveria ter concedido gratuidade ou desconto de 50% (cinquenta por cento) na passagem adquirida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há obrigação legal da empresa de transporte em conceder bilhetes gratuitos ou com desconto a idosos em veículos de categoria diversa da convencional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) prevê a gratuidade e o desconto de 50% (cinquenta por cento) apenas para transporte coletivo interestadual na modalidade convencional, conforme regulamentação do Decreto no 5.934/2006 e da Resolução no 4.770/2015 da ANTT.
4. Não há previsão legal que obrigue a empresa a oferecer os benefícios mencionados para veículos da categoria executiva ou similares, sendo inviável a ampliação desse direito sem fundamento normativo.
5. A documentação constante nos autos comprova que a passagem adquirida pelo recorrente foi na modalidade "executivo", sem evidências de que tenha havido solicitação ou negativa da empresa para a modalidade convencional.
6. Jurisprudência consolidada confirma a inexistência de ilegalidade na restrição do benefício aos veículos convencionais, em observância às normas regulamentadoras vigentes.
7. Inexistindo falha na prestação do serviço ou descumprimento de obrigação legal por parte da empresa recorrida, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O direito à gratuidade e ao desconto de 50% (cinquenta por cento) para idosos no transporte coletivo interestadual aplica-se exclusivamente à modalidade convencional, nos termos do Estatuto do Idoso e da regulamentação vigente. 2. A empresa de transporte não está obrigada a conceder tais benefícios em veículos da categoria executiva ou similares, inexistindo falha na prestação do serviço quando o passageiro adquire bilhete para essas modalidades. 3. A comprovação do indeferimento indevido da gratuidade ou do desconto na modalidade convencional é ônus do interessado, não bastando alegação sem provas.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), arts. 39 e 40; Decreto no 5.934/2006, arts. 3o e 4o; Resolução ANTT no 4.770/2015, art. 33.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012765-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Rodoviário, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 181.427.881-87 (RECORRENTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0054-57 (RECORRIDO), JOAO PEDRO BASTOS TONET - CPF: 035.622.521-61 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025